Tribunal: STF
Processo: RE 214175
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -- UFESP.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 1989. ACÓRDÃO DO
STJ QUE, EM RECURSO ESPECIAL, RECONHECEU COMO LEGÍTIMO O PERCENTUAL
DE 42,72%, AFASTANDO O DE 70,28% TIDO POR INCIDENTE PELO TRIBUNAL
ESTADUAL.
Discussão a respeito de índice de correção monetária
aplicável pressupõe exame de legislação infraconstitucional, o que
implica dizer que eventuais ofensas à Carta da República serão
indiretas ou reflexas, não dando margem ao cabimento de recurso
extraordinário.
Questão alusiva à competência do Estado para dispor sobre
direito financeiro que se afasta, tendo em vista que, no caso
presente, não negou o julgado a competência do Estado para fixar
índices de correção monetária, com vista à proteção de seus créditos
fiscais.
Recurso não conhecido.